Tribunal: TJDFT
Processo: 0742436-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de rescisão contratual e cobrança de multas ajuizada em desfavor de SANDRO FERRARI. A autora requereu, em sede de tutela provisória de urgência, o bloqueio das contas bancárias do réu e de sua esposa sob o argumento de que “há fundado receio que, se não forem bloqueadas as contas do requerido e de sua esposa (que comprovadamente utiliza), até o final do processo, nada mais existirá”. O pedido foi indeferido sob os fundamentos de que não estaria configurada a necessária urgência, bem como de que sequer haveria título executivo ou indícios de que os réus se tornem insolventes. Nas razões recursais, a agravante alegou que o juízo proferiu a decisão 14 (quatorze) minutos após o ajuizamento da ação e que não teria havido tempo suficiente para analisar os 51 documentos que acompanharam a exordial e verificar os motivos para concessão da tutela provisória. Requereu “que seja reformada decisão e seja concedida a tutela antecipada para bloqueio das contas, conforme documentos que corroboram com as alegações realizadas na Petição inicial”. Preparo regular sob ID 42207079. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de Rescisão de Contrato em que a parte autora requer em tutela de urgência determinar o bloqueio de valores existentes nas contas do requerido e de sua esposa. Não vejo no momento a urgência necessária para o bloqueio de contas do réu vez que sequer há título executivo ou receio de que se tornem insolventes. Cite-se.” Conforme se verifica, o juízo fundamentou o decisum no entendimento de que não estaria configurada a urgência, bem como na inexistência de título executivo ou receio de que o réu se torne insolvente. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a afirmar que o juízo decidiu rapidamente e não teria decorrido tempo suficiente para analisar a documentação anexada à exordial. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator